Tribunal: TJMT
Processo: 1034519-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034519-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 13.392.293/0003-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS (NF-E E CT-E). MEDIDA COERCITIVA PARA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança, na qual foi deferida medida liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e), independentemente da regularização de débitos fiscais.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste
em saber se a suspensão do credenciamento da empresa para emissão de documentos fiscais eletrônicos, como medida administrativa decorrente de inadimplemento fiscal parcial, constitui meio coercitivo inconstitucional para cobrança de tributo ainda em fase de apuração administrativa.

III – Razões de decidir

3.
A suspensão do credenciamento da empresa, ainda que com fundamento na legislação local, impõe obstáculo desproporcional ao exercício da atividade econômica, caracterizando sanção política, vedada pelo ordenamento constitucional.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada nas Súmulas n.o 70, 323 e 547, veda a utilização de medidas administrativas restritivas de direitos como instrumento de cobrança fiscal.

5.
A Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios para a cobrança de tributos, não sendo admissível o uso de mecanismos que inviabilizem a operação regular da atividade empresarial como forma indireta de compelir o pagamento.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
desprovido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1.
É inconstitucional a suspensão de credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo de cobrança de tributo ainda não definitivamente constituído
.
2
.
Medidas administrativas que impedem o exercício regular da atividade econômica configuram sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1066105-93.2024.8.11.0041, que, em sede de cognição sumária, concedeu medida liminar para determinar à autoridade impetrada que autorizasse a empresa impetrante a emitir notas fiscais, independentemente da quitação ou regularização de débito fiscal em seu nome.

O
agravante alega, em apertada síntese, que o regime cautelar administrativo imposto à empresa impetrante encontra respaldo na legislação estadual (Lei n.o 7.098/98, RICMS e Resolução n.o 07/2008-SARP), sendo legítima sua imposição diante da constatação de reiterado descumprimento de obrigações tributárias por parte do contribuinte. Assevera que houve prévia notificação para regularização das pendências e que, diante da inércia da empresa, foi instaurado procedimento administrativo para sua inclusão no referido regime cautelar. Ressalta, ainda, que a suspensão do credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas não impede o regular funcionamento da empresa, a qual pode continuar suas atividades por meio da emissão de documentos fiscais avulsos, conforme previsão da legislação tributária estadual.

O pedido de tutela de urgência formulado pel
o
agravante foi indeferido (Id. 257925190).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. 270648387, que atesta o decurso do prazo legal para manifestação da parte agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1066105-93.2024.8.11.0041, que deferiu medida liminar para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento da autorização para que a empresa impetrante emita notas fiscais, independentemente da regularização de débitos fiscais em seu nome.

A controvérsia central consiste em verificar a legitimidade da suspensão do credenciamento de empresa para emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e), como meio coercitivo para a cobrança de tributo cuja exigibilidade ainda se encontra pendente de apuração administrativa regular.

O agravante sustenta, em síntese, a legalidade da medida administrativa impugnada, com fundamento na legislação tributária federal (CTN) e na legislação estadual (Lei Estadual n.o 7.098/98 e RICMS/MT). Alega, ainda, que a medida cautelar não impede o exercício da atividade empresarial da agravada, porquanto permanece viável a emissão de documentos fiscais por sistema alternativo, mediante recolhimento prévio do tributo.

Em sede de cognição sumária, entendo não assistir razão ao agravante.

No caso
sob exame
, verifica-se que a empresa agravada teve
suspenso
administrativamente
o direito de emitir documentos fiscais eletrônicos, com fundamento em suposto inadimplemento tributário parcial.

Não obstante a controvérsia instaurada, a Administração Tributária Estadual impôs medida cautelar consistente na suspensão do credenciamento,
impedindo a emissão de documentos fiscais eletrônicos — instrumento essencial ao desempenho da atividade econômica da impetrante.

Ainda que o agravante sustente que a medida integra o exercício regular do poder-dever de fiscalização, com amparo na legislação local, o bloqueio de ferramentas indispensáveis à atividade econômica, neste momento processual, configura sanção política indevida.

Este Egrégio Tribunal, ao apreciar situação análoga, firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). INADIMPLÊNCIA
FISCAL .
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. I. Caso em exame
1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação de medida administrativa que impedia a recorrente de emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em razão de inadimplência fiscal. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da autorização para emissão de NF-e e CT-e, como sanção por inadimplência fiscal, constitui meio coercitivo inconstitucional, limitando o livre exercício da atividade
empresarial .
III. Razões de decidir
3
. A imposição de sanção administrativa que suspende a emissão de documentos fiscais eletrônicos configura meio coercitivo para cobrança de débitos tributários, considerado inconstitucional pelo STF, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
4 .
A Administração Pública dispõe de meios adequados, como a execução fiscal, para cobrar débitos tributários, sendo vedado o uso de sanções políticas que impedem o regular funcionamento da atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese
5
. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a aplicação das penalidades relativas à proibição de emissão de NF-e e CT-e pela
recorrente .
Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099847120248110000, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

É consabido que o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais pode acarretar sérios entraves ao exercício da atividade empresarial.

Tal prática, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), caracteriza-se como sanção política indevida
quando utilizada como meio coercitivo, sendo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente nos casos em que não há constituição definitiva do crédito tributário ou quando este se encontra pendente de discussão na esfera administrativa ou judicial.

Nesse mesmo sentido, esta Corte posicionou-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (
ii
) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte. 4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial. 5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização. 6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (
arts
. 1o, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
7
. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições. Tese de julgamento: “A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”.

(TJ/MT. N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
)

Destaco, por oportuno, que a urgência e a relevância dos fatos narrados no presente caso justificaram a concessão da medida excepcional de suspensão
do ato administrativo,
sob pena
de impor à parte prejuízos irreversíveis e desproporcionais, com potencial colapso financeiro.

Ressalto, todavia, que os efeitos da decisão liminar ora ratificada subsistirão exclusivamente até ulterior manifestação do Juízo de primeiro grau, por ocasião da análise do mérito do mandado de segurança, a quem compete o exame aprofundado do contexto fático-jurídico.

Ante o exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar anteriormente proferida, assegurando
ao
agrava
do
o direito de emitir NF-e e CT-e, exclusivamente até o julgamento do mérito pelo juízo de origem, no âmbito da ação mandamental, ressalvando-se que a medida ora concedida não impede a continuidade do processo administrativo tributário nem a apuração do crédito fiscal.

Agravo interno prejudicado
, em razão da perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025